Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746612-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GILIANA THOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa ao SERP-JUD ERIDF/ONR, em razão de o referido sistema somente disponibilizar a consulta para beneficiários da justiça gratuita e nos executivos fiscais. A parte exequente poderá obter as informações acerca de eventuais imóveis diretamente nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, arcando com os emolumentos devidos. Promova o credor andamento no feito, indicando precisamente bens da executada passíveis de penhora ou, na ausência de bens, pleiteie a suspensão do feito nos moldes do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada restringe indevidamente o exercício do direito de localizar bens do devedor, inviabilizando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Defende que a pesquisa via SERP-JUD é instrumento legítimo de cooperação entre o Poder Judiciário e os serviços registrais, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pela Resolução CNJ no 584/2024. Argumenta que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, razão pela qual a utilização do SERP-JUD é medida proporcional e necessária. Invoca precedentes deste Tribunal que reconhecem a viabilidade da ferramenta após o esgotamento das diligências convencionais. Requer a concessão da tutela recursal para autorizar, de imediato, a pesquisa ao sistema SERP-JUD, a fim de localizar bens imóveis, registros de pessoas jurídicas e outras informações patrimoniais em nome da parte executada. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo determinar consulta ao sistema SERP-JUD para pesquisa de bens da executada, após o esgotamento das demais tentativas de localização de patrimônio. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, c, do CPC), cabendo ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição dos órgãos do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), conforme disposto na Lei n. 14.382/22, tem por objetivo, dentre outros, viabilizar “a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros públicos e entre as serventias dos registros públicos e o Serp” e “a consulta aos atos em que a pessoa pesquisada conste como titular de direito sobre bem objeto de constrição processual ou administrativa” (art. 3o, III e X, ‘c’, da Lei no 14.382/22). Por se tratar de um sistema unificado de consulta simultânea que permite ao Poder Judiciário acessar as bases de dados dos serviços de registros públicos (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), a consulta ao SERP-JUD revela-se medida adequada para os fins de pesquisa de ativos em nome de devedores, especialmente quando demonstrada a dificuldade do credor de indicar bens penhoráveis para satisfação de seu crédito. A medida, ademais, atende ao princípio da cooperação e confere celeridade e economicidade ao processo, não havendo óbice para o seu deferimento, especialmente porque o referido sistema se encontra disponível e em funcionamento desde abril de 2004. Nesse sentido, cito precedente deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS - SERPJUD. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 E PORTARIA No 393, AMBAS DO CNJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A Resolução CNJ no 584/2024 dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. A lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial foi divulgada na Portaria CNJ no 393, de 14/11/2024, na qual consta o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud. 3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SerpJud consiste em módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), com o fim de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. 4. A despeito de os cartórios do Distrito Federal já oferecerem seus serviços virtualmente e estarem disponíveis a qualquer cidadão, cediço que, por se tratar de um sistema unificado, a plataforma do Serp-Jud permite a consulta simultânea às bases de dados dos serviços registrais de todo o Brasil, proporcionando mais celeridade e economicidade processuais, visto que dispensa que a parte interessada busque individualmente a informação em cada serventia do país. 5. A medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, visto que poderá demonstrar a existência de patrimônio não identificado nas consultas já realizadas. Ademais, a diligência atende aos parâmetros estabelecidos na Resolução no 584/2024 e na Portaria no 393, ambas do CNJ, circunstâncias que permitem a colaboração do d. Juízo. 6. Nesse contexto, afigura-se possível a utilização da nova ferramenta Serp-Jud como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)” No presente caso, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2023. As diligências anteriormente realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD não foram suficientes para assegurar a satisfação do crédito executado, evidenciando-se, assim, a razoabilidade do deferimento da pesquisa de bens por meio do sistema SERP-JUD. Vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de obter informações sobre bens e registros em nome da executada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w